Tribunal: TJDFT
Processo: 0737278-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0737278-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O O processo encontra-se em pauta de julgamento. A substituição processual requerida no ID anterior deve inicialmente ser apreciada pelo juízo da instância prima, sob pena supressão de instância. Por ora, cadastre-se EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A como terceira interessada. Aguarde-se o julgamento do recurso. Prossiga-se. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora